Tribunal: TJMT
Processo: 8011357-92.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso Inominado no.:
8011357-92.2015.8.11.0045
Origem:
Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde
Recorrente(s):
IVAI LORA
Recorrido(s):
PEDRO MENDES DE ALMEIDA
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento:
02/03/2020
E M E N T A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o proprietário do veículo, ora Recorrente, o emprestou ao condutor Reclamado revel THIAGO. Portanto, o mesmo responde solidariamente pelos prejuízos causados por seu veículo ainda que sob direção de terceiro.
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de acidente de trânsito sem vítimas, do qual tenha resultado apenas danos materiais aos envolvidos, não é caso de condenação em danos morais, mormente por não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Reclamante.
Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011357-92.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANI LORA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 654.432.331-49 (RECORRIDO), AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - CPF: 846.456.281-00 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8011357-92.2015.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

IVANI LORA

Recorrido(s):

PEDRO MENDES DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

E M E N T A

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o proprietário do veículo, ora Recorrente, o emprestou ao condutor Reclamado revel THIAGO. Portanto, o mesmo responde solidariamente pelos prejuízos causados por seu veículo ainda que sob direção de terceiro.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de acidente de trânsito sem vítimas, do qual tenha resultado apenas danos materiais aos envolvidos, não é caso de condenação em danos morais, mormente por não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Reclamante.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na reclamação cível proposta por
PEDRO MENDES DE ALMEIDA
em desfavor de
IVANI LORA
e
THIAGO HENRIQUE RAUBER
, para:
(i) CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 20.628,00 (vinte mil, seiscentos e vinte e oito reais), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC desde a data do orçamento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação e;
(ii) CONDENAR
os requeridos ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
bem como juros de mora
no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1o, CTN),
a partir da citação (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual
o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando sua ilegitimidade passiva, alegando que ao emprestar o veículo ao condutor o mesmo não apresentava sinais de embriaguez e ao final do recurso, pugna pela improcedência dos pedidos e alternativamente pela exclusão do quantum fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O acidente ocorrido consiste em colisão entre os veículos, onde a autora teve seu veículo (DUSTER) abalroado pelo veículo do Recorrente (PALIO), o qual alegou no Boletim de Ocorrência que ao tentar desviar de uma moto que vinha na contramão, acabou atingindo o veículo DUSTER que estava estacionado, o qual ainda atingiu o veículo estacionado à sua frente.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência, o motorista do PALIO, causador do acidente, estava com sinais de embriaguez que foi constata posteriormente com etilometro.

O Recorrente, proprietário do veículo PALIO que provocou o acidente, alega que ao emprestar seu carro ao Reclamado THIAGO (revel) o mesmo não apresentava sinais de embriaguez, porém, tal fato não exclui sua responsabilidade solidária.

O fato ocorrido se deu por culpa exclusiva dos Reclamados, não havendo dúvidas em relação a sua responsabilidade, ensejando a manutenção da sentença, para o ressarcimento do prejuízo material no valor de R$ 20.628,00 (vinte mil e seiscentos e vinte e oito reais).

É de se registrar ainda que a comprovação dos fatos não dependia de audiência de instrução e julgamento, pois não houve negativa dos fatos pelos Reclamados.

Contudo, o sinistro resultou apenas em danos materiais, sem qualquer lesão corporal aos envolvidos.

Em se tratando de acidente de trânsito sem vítimas, do qual tenha resultado apenas danos materiais e sem lesão aos envolvidos, não é caso de condenação em danos morais, mormente por não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Reclamante.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, extensível, ao litisconsorte que não recorreu.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020